Tribunal: STF
Processo: RE 1544693
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS EM RELAÇÃO À COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 19/9/2024. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA A QUE A PARTE AUTORA DIRECIONOU O PEDIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O cerne da controvérsia versa sobre a necessidade de inclusão da UNIÃO no polo passivo de ação ajuizada em 10/11/2022 em face do DISTRITO FEDERAL, visando ao fornecimento de medicamento não incorporado, com registro na ANVISA. 



    3. Em análise da questão, à luz do julgamento do Tema 1234 da repercussão geral, o Tribunal de origem indeferiu o pedido de inclusão da UNIÃO e manteve a competência da Justiça do Distrito Federal para processamento da causa. 



    4. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou em 16/9/2024 (ata de julgamento publicada em 19/9/2024) o Tema 1234 da repercussão geral, em que foram estabelecidos critérios de fixação de competência para demandas relativas a medicamentos. 



    5. Em sede de Embargos de Declaração, foi definida a modulação dos efeitos em relação à competência, nos seguintes termos: “Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico.”. 



    6. No caso concreto, a ação foi ajuizada em momento anterior à data da publicação da ata de julgamento do Tema 1.234-RG (19/9/2024), devendo ser mantida a decisão do Tribunal de origem que afastou a remessa dos autos à Justiça Federal, mantendo a competência da Justiça do Distrito Federal (direcionado pela parte autora) para a causa, alinhando-se ao decidido por esta CORTE no Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.